Tribunal: TCU
Processo: 030.415/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9816/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.415/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Holanda Pereira Junior (XXX.019.867-XX); Emerson Henrique da Silva Beltrão (XXX.495.614-XX); Eric Mendes Ferreira (XXX.080.117-XX); João Vítor Mansur Selier Rodrigues (XXX.077.027-XX); João Vítor Vieira Jovito (XXX.196.487-XX); Jonathan Daniel da Silva (XXX.352.847-XX); Jonathan Lima Menegatti (XXX.575.087-XX); Marcos Aprígio Alves (XXX.481.347-XX); Rafael Germano Veronez (XXX.893.817-XX); Wellington Querino Ferreira (XXX.858.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.